Tribunal: STF
Processo: RE 91325
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
I.C.M. Bens importados a sujeitos à contrato de locação no sistema (leasing) previsto na Lei n. 6.099/74.
II. Não estão eles sujeitos àquele tributo segundo o princípio insculpido na Súmula 570.
Procedentes específicos do S.T.F.
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.